Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO CONTIDA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar duas questões preliminares: a) inicialmente, é necessário deliberar a respeito da "legitimidade passiva" na presente relação jurídica processual; e b) quanto ao mais, deve ser analisado o acerto da sentença em virtude da ausência de prossuposto processual de validade da relação jurídica processual, em virtude da constatação de litispendência, pois os elementos da demanda, no presente caso, coincidem com os arrolados nos autos do processo no 0729160-43.2022.8.07.0016.
2. A alegação articulada pela autora, ora apelante, no sentido de que não tem legitimidade passiva ad causam não pode prosperar, sendo suficiente observar que a demandante, evidentemente, ocupa o polo ativo. Assim, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ora suscitada.
3. Ademais, a identidade entre os elementos da presente e da demanda em curso nos autos no 0729160-43.2022.8.07.0016 é suficiente para justificar a ausência do pressuposto processual da originalidade da demanda no caso em análise, em virtude da percebida ocorrência de litispensência, situação que não pode ser confundida com a conexão ou a continência. 3.1. É necessário destacar, aliás, ainda que houvesse a ocorrência de justificativa para a pretendida reunião dos processos aludidos em virtuda de conexão ou continência, para julgamento conjunto, essa providência encontraria obstáculo na ausência de compartilhamento, por ambas, dos mesmos critérios de competência absoluta.
4. Diante da inexistência de prossuposto processual de validade, como já anotado, deve ser aplicada à hipótese a regra prevista no art. 485, inciso IV e V, segunda figura, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.